Tribunal: TJDFT
Processo: 0730560-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730560-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MRE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0706594-31.2021.8.07.0018, ajuizada em desfavor do Agravante por MRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para reduzir pela metade o prazo previsto no Auto de Interdição discutido na origem. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por MRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI contra DISTRITO FEDERAL e DF LEGAL, com o objetivo de questionar a legalidade do ato administrativo que interditou e aplicou sanção pecuniária ao estabelecimento comercial da autora, motivado no fato de que teria violado o Decreto n.o 41.913/2021. Pede, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do auto de interdição n.o D-128140 – AEU e auto de infração n.o D- 128139 – AEU. É o necessário relato. Inicialmente, o DF – Legal deve ser excluído da lide, tendo em vista que é mero órgão integrante da administração direta (DF) e, portanto, não tem personalidade jurídica própria e, em consequência, legitimidade para ser parte. Retifique-se o polo passivo da relação processual para exclusão do DF-Legal. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. Ao que se depreende dos documentos ID n.o 102713040 (auto de interdição D-128140) e ID n.o 102713040 (auto de infração n.o D-128139-AEU), os agentes de fiscalização do Distrito Federal, no exercício regular do poder de polícia administrativa, formalizaram autuação contra o estabelecimento comercial da autora, em razão de aglomeração de pessoas em suas dependências, fato que viola o Decreto n.o 41.913/2021 (que disciplina regras e protocolos sanitários durante a pandemia da COVID-19). Essa a motivação do ato administrativo. Os atos administrativos que decorrem do poder de polícia da administração pública, como neste caso, têm como principal atributo a presunção de veracidade (em relação aos fatos que se fundamentam) e legitimidade (norma jurídica). Portanto, presume-se que no dia da fiscalização, os agentes do Distrito Federal constataram aglomeração de pessoas em contrariedade à normativa distrital que visa preservar a saúde pública, a partir de rígidos protocolos de segurança sanitária. Ao contrário do que alega a autora, não há nos autos nenhuma evidência ou prova concreta capaz de desqualificar a presunção de veracidade do ato administrativo questionado, em especial a sua motivação, porque as fotografias juntadas não são da hora e do momento da fiscalização, ou seja, não retratam a realidade fática do instante das autuações. Tal presunção de veracidade e legitimidade, embora relativa, somente pode ser desqualificada por prova inequívoca e robusta em sentido contrário, o que dependerá de dilação probatória. Na descrição do auto de interdição e infração, consta que pessoas se aglomeravam nas dependências do estabelecimento, onde tocava música ao vivo. Portanto, a aglomeração de pessoas, vedada pela norma distrital, é fundamento legítimo para a autuação. Além disso, no exercício do poder de polícia, a autoridade administrativa pode, com base nas normas legais, realizar medidas de restrição, como a interdição, em razão da coercibilidade e autoexecutoriedade, outros atributos dos atos de polícia. A autuação foi devidamente motivada e as sanções aplicadas estão em total compatibilidade com o Decreto n.o 41.913/2021, artigo 13. Não há qualquer irregularidade ou vício formal na ação dos agentes de fiscalização, até porque, como ressaltado, neste momento processual, não há provas de que os pressupostos fáticos que fundamentam a autuação, aglomeração de pessoas, inexistentes. A descrição fática está correta, adequada e suficiente ‘aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento’ (único pressuposto exigido pela legislação). E a sanção se adequa ao fato. Por outro lado, em que pese a legitimidade das autuações (ao menos diante das provas existentes até este momento), houve desproporcionalidade apenas em relação ao período da interdição, 60 dias, de acordo com o auto. O descumprimento das restrições impostas pelo decreto permite a interdição imediata da atividade econômica, por até 60 dias. No caso, 60 dias é a sanção máxima prevista em lei, porque os agentes de fiscalização têm a discricionariedade de interditar por até 60 dias e não por 60 dias. Portanto, há margem de discricionariedade em relação ao período de interdição e, no caso, os fiscais aplicaram a sanção máxima. E, no caso, a sanção de interdição não guardou simetria com a multa aplicada. A multa, de acordo com o § 2o, do artigo 13, pode ser de até 20 mil reais, de acordo com a gravidade da situação. No caso, os fiscais, diante da gravidade da situação, aplicaram multa de 10 mil reais. Se a gravidade da situação não foi causa para aplicação da multa máxima, não pode ser para aplicação da sanção de interdição no período máximo. Portanto, diante da proporcionalidade e razoabilidade e da gravidade constatada pelos próprios fiscais por meio da sanção pecuniária, verifica-se que a sanção de interdição foi excessiva. Portanto, houve excesso em relação apenas à sanção de interdição, até para se manter a proporcionalidade com a multa aplicada, que é baseada na gravidade da situação concreta. Se a gravidade não era extrema para a multa máxima, não pode ser para a interdição no período máximo. Por isso, a sanção de interdição deve ser reduzida para 30 dias, período já cumprido pelo estabelecimento do autor. Não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade do direito, na forma pretendida, mas apenas para redução do período da interdição que, somada aos prejuízos que tal sanção pode causar ao exercício da atividade econômica, é possível a concessão de parte dos efeitos da liminar pretendida. Isto posto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de tutela provisória pretendida, apenas e tão somente para suspender, EM PARTE, os efeitos do auto de interdição D-128140-AEU, para limitar a interdição em 30 dias (não haverá efeitos em relação ao período que supere ou exceda 30 (trinta) dias) e, considerando que a restrição ocorreu em 06/08/2021, portanto, há mais de 30 dias, a sanção já foi cumprida, razão pela qual poderá reabrir o estabelecimento comercial, devendo continuar a cumprir todas as normas sanitárias de segurança do Decreto Distrital n.o 41.913/2021, a legislação administrativa e sanitária para funcionamento do estabelecimento, ficando indeferido na integralidade o pedido constante no item A.2, do pedido, uma vez que não haverá suspensão de qualquer efeito do auto de infração que aplicou sanção pecuniária, D-128139-AEU. Intime-se para tomar ciência da decisão, que autorizou a reabertura do estabelecimento, em razão do cumprimento da penalidade de interdição. Cite-se o réu DF para contestar no prazo legal, com as advertências legais. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em discussão não admite transação.” O Agravante alega que a decisão deve ser reformada, uma vez que “não há qualquer incoerência entre se fixar multa no seu valor mínimo e se interditar o estabelecimento do Agravado pelo período máximo permitido pela norma de regência, em casos como este dos autos, em que o descumprimento das ordens de interdição é sistemático, levando ao descrédito a ação de fiscalização.” (Num. 29258293 - Pág. 7). Sustenta que “o auto de infração, impondo multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não foi o único, pois diversos outros já haviam sido lavrados anteriormente em virtude do descumprimento do auto de interdição” (Num. 29258293 - Pág. 8). Elenca os autos de infração e de interdição lavrados contra a Agravada e conclui que se trata de estabelecimento contumaz no descumprimento das normas sanitárias vigentes e das ordens de interdição. Invoca o Decreto Distrital no 41.913/2021 e discorre acerca das infrações sanitárias cometidas pela Recorrida. Alega que não houve ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que “a autoridade fiscalizadora foi até condescendente, pois em virtude dos descumprimentos reiterados das ordens de interdição poderia ter aplicado todas as multas no seu valor máximo, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas não o fez, senão em um dos casos.” (Num. 29258293 - Pág. 12). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do Agravo de Instrumento para que o estabelecimento permaneça fechado pelo prazo integral do Auto de Interdição. Recurso isento de preparo, conforme o artigo 1.007, §1o, do CPC. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Num. 29318133). O Distrito Federal ainda interpôs Agravo Interno (Num. 29647054), em que alega não haver incoerência no arbitramento da multa em grau mínimo e na interdição do estabelecimento pelo tempo máximo, porque outros autos de infração já haviam sido lavrados anteriormente. Aduz ainda que o ato administrativo está suficientemente motivado, com a descrição da infração e a menção dos dispositivos infringidos e da sanção aplicada. A Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Num. 29893901), em que requer o não conhecimento do recurso, por perda do interesse recursal. Argumenta, para tanto, que o Decreto Distrital 41.913/2021 foi revogado pelo Decreto 42.525/2021 e que, ademais, já transcorreu o prazo de 60 (sessenta) dias inicialmente fixado. No mérito, propugna pelo desprovimento. A Agravada ainda apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 30299822), em que requer o desprovimento do recurso. Não foram prestadas informações (Num. 30311823). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Aprecio, de início, a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Agravada em suas contrarrazões. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0706594-31.2021.8.07.0018, ajuizada em desfavor do Agravante por MRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para reduzir pela metade o prazo previsto no Auto de Interdição discutido na origem. A arguição preliminar foi deduzida com amparo em dois argumentos: a revogação do Decreto Distrital 41.913/2021 e o transcurso do prazo fixado no Auto de Interdição. Em relação ao primeiro argumento, não assiste razão à Agravada, dada a ultratividade da norma temporária, ou seja, os fatos ocorridos durante a vigência da norma continuam por ela regidos. Com efeito, o Decreto Distrital 41.913/2021, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), continua a regular os atos praticados sob a sua égide, de modo que a sua revogação pelo Decreto Distrital 42.525/2021 não desconstitui os autos de infração ou de interdição que com base nele foram lavrados. Quanto ao segundo argumento – transcurso do tempo – assiste razão à Agravada. O pedido formulado no Agravo de Instrumento foi: “Destarte, requer a concessão do efeito suspensivo ativo a este recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se que o estabelecimento do Agravado permaneça fechado, e ao final o conhecimento e provimento deste recurso para reformar referida decisão e determinar em definitivo o fechamento do estabelecimento pelo prazo fixado no Auto de Interdição questionado nos autos principais.” (Num. 29258293 - Pág. 13/14, grifo nosso). Ultrapassados os 60 (sessenta) dias fixados no Auto de Interdição no D-128140-AEU (Num. 102713040 do Feito originário), lavrado em 06/08/2021, não há mais utilidade do provimento jurisdicional requerido no presente Agravo de Instrumento. Dessa forma, é manifesta a perda do interesse recursal do Distrito Federal, “impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT, São Paulo 2003, p. 950). Com essas considerações, por estarem prejudicados o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno, acolho a preliminar e não conheço dos recursos, por perda do interesse recursal, conforme o artigo 932, III, do Código de Processo Civil e o artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 16 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador